Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, manteve a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em conta bancária do agravante, por meio de pesquisa SISBAJUD. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de verba rescisória de sua companheira e recursos poupados inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, pleiteando a liberação integral dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados nas contas do agravante são impenhoráveis, por sua origem salarial ou alimentar, e por se tratar de recursos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos; e (ii) estabelecer se a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados compromete a subsistência do executado, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, autorizando a penhora parcial de valores com origem salarial ou alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e sua subsistência.
5. Os valores foram encontrados em conta bancária do agravante, integrando, portanto, o seu patrimônio, sendo incabível a alegação de que pertencem exclusivamente à sua companheira, notadamente diante da confusão patrimonial evidenciada nos autos.
6. O agravante não possui legitimidade para pleitear a impenhorabilidade de valores que alega pertencerem à sua companheira, nos termos do art. 18 do Código Civil.
7. A penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados não compromete a dignidade do executado, compatibilizando-se a proteção da subsistência do devedor com a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.